Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-39.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autor que nega a contratação do cartão – Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Uso efetivo do cartão de crédito mediante TED não negado pelo autor –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autor que nega a contratação do cartão – Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Uso efetivo do cartão de crédito mediante TED não negado pelo autor – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706702
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000851-39.2020.8.26.0481, da Comarca de
Presidente Epitácio, em que é apelante DANIEL FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-39.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio Voto no42174 -
E/D/O/V/S
VOTO No: 42174
APEL.No: 1000851-39.2020.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO 2a VARA CÍVEL
APTE. : DANIEL FERREIRA JG
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer e indenização por danos
morais Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença de improcedência Autor que nega a contratação do cartão
Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência Não
configuração - Regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de
crédito mediante TED não negado pelo autor Inexistência de ato
ilícito - Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 291/296, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa Juíza de Direito LARISSA
CERQUEIRA DE OLIVEIRA que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que
firmou o recorrido empréstimo consignado, mas e nenhum
momento requereu cartão de crédito. Alega que o cartão de
crédito sequer foi desbloqueado ou utilizado. Alega que
reserva de margem consignável imobiliza 30% de seu
benefício impedindo a realização de outras operações de
crédito.
Discorre
sobre
sua
hipossuficiência

e
a
ocorrência de venda casada. Pleiteia a repetição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-39.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio Voto no42174 -
E/D/O/V/S
valores cobrados indevidamente, assim como indenização.
Depois de requerer a majoração dos honorários advocatícios
na
forma
do
artigo
85,
§
11
do
CPC
e
suscitar
prequestionamento, pleiteia o provimento do recurso(fls.
2698/312).

Recurso
tempestivo
e
respondido,
(fls.
327/333), anotada a justiça gratuita(fls. 156).

É O RELATÓRIO.
Antes de analisar o recurso, cumpre apreciar
a preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada, exprimem o inconformismo
com a sentença que é desfavorável à recorrente.
O recurso não merece provimento.
Narra o autor que realizou um empréstimo
consignado em seu benefício, sendo certo que foi
surpreendido com a emissão de cartão de crédito com margem
consignável que não foi solicitado, desbloqueado e utilizado.
Após a apresentação de defesa e réplica foi
o feito sentenciando sobrevindo a sentença ora guerreada.
O acervo documental constante dos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-39.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio Voto no42174 -
E/D/O/V/S
dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada ou mesmo
abuso face a hipossuficiência suscitada pelo autor.
A despeito da negativa inicialmente exposta,
restou demonstrado nos autos que o autor assinou Proposta
de Adesão Cartão de Crédito Consignado com desconto em
folha(fls. 112 e seguintes).
Note-se que o demandante, não nega que
assinou o contrato apenas insistindo na tese de que não
autorizou a reserva de margem consignável e a expedição de
cartão de crédito, com depósito de valores.
Por outro lado, observa-se dos autos que
jamais negou ter havido transferência de valores para
conta bancária de sua titularidade. E nessa linha, embora
ache estranho a modalidade TED para saque por meio do
cartão de crédito, comprovadas nos autos as operações de
créditos em questão (fls. 123), levando a descontos
diretos em benefício previdenciário, nos termos ajustados.
Nesse cenário, anote-se restar afastada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-39.2020.8.26.0481 - Presidente Epitácio Voto no42174 -
E/D/O/V/S
caso a alegação de venda casada, pois o autor sequer
indica qual seria o produto ou serviço que teve seu acesso
condicionado à adesão ao cartão de crédito.
Além
disso,
são
claros
os
termos
da
contratação, havendo menção à adesão à essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem consignável com desconto em folha de pagamento.
Assim,
diante
da
demonstração
de
fato
impeditivo da pretensão do autor à luz do que dispõe o
artigo 373, II do CPC, não há como acolher seu pedido e,
por conseguinte, as demais pretensões, concluindo-se pela
validade da contratação, mostrando-se correto o decreto de
improcedência da ação.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a sentença não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente os elencados no recurso.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litígio, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR